Tribunal: TJPA
Processo: 0034588-21.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL: REJULGAMENTO APÓS DECISÃO DO STJ ? ART. 1040, II, CPC ? ALIMENTOS REQUERIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ? POSSIBILIDADE ? SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO ALIMENTANTE QUE FAZ ERIGIR O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS ? ARTS 1700 E 1694 DO CÓDIGO CIVIL ? IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PEDIDO DE ALIMENTOS EM DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE - RECURSO PREJUDICADO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACORDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0034588-21.2008.814.0301
APELANTE/APELADA: S. M. A. D. I
ADVOGADA: TALISSA MACIEL MELO - OAB/PA N.° 28.825
ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N.° 1.395
APELANTE/APELADO:
C. R. D. I. F.
APELANTE/APELADO: R. A. D. I.
ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA N.° 15.313
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL: REJULGAMENTO APÓS DECISÃO DO STJ - ART. 1040, II, CPC - ALIMENTOS REQUERIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO ALIMENTANTE QUE FAZ ERIGIR O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ARTS 1700 E 1694 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PEDIDO DE ALIMENTOS EM DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE - RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Rejulgamento por força do art. 1040, II do Código de Processo Civil.
2.

A Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, denota a necessidade de reanálise da matéria atinente ao pedido de alimentos, conforme o REsp 1.425.458/PA.
3.

Tanto a sentença, quanto os Acórdãos exarados pela então 4ª Câmara Cível Isolada firmaram entendimento pela impossibilidade de formulação de pedido de alimentos em sede de contestação, sendo, portanto, necessária à análise da referida questão o revolvimento da instrução probatória:
4.

Ao longo da instrução processual restou consignado o suporte financeiro prestado pelo de cujus em favor da recorrente, tendo inclusive o membro do Ministério Público manifestado parecer favorável aos alimentos então pleiteados. Partes casadas desde 20 de dezembro de 1978 sob o Regime da Comunhão Universal de Bens. Ruptura da Relação Conjugação em agosto de 2008.
5.

Superveniência do Óbito do autor em 01/08/2016 (fls. 357), a qual fora informada nos autos em 24/07/2019 pelos sucessores, o que faz erigir a extinção do dever alimentar, porquanto personalíssimo.
6.

Possibilidade de prestação dos alimentos pelo espólio ou pelos sucessores, a teor da conjugação dos arts. 1700 e 1674 do Código Civil. Existência de companheira do de cujus, conforme mencionado em Termo ode Audiência pela recorrente.
7.

A orientação contida no verbete sumular n.° 336 de que ¿A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.¿ depende de ação declaratória, sendo impossível nessa sede - Ação de alimentos que se vê extinta pelo óbito do alimentante - a superveniência de conteúdo declaratório para habilitação da recorrente junto ao INSS e ao Postalis, a qual deverá ser requerida em ação própria junto a Justiça Competente, uma vez atinente ao Direito Previdenciário.
8.

Considerando a superveniência da extinção do dever de prestar alimentos, o recurso encontra-se prejudicado, uma vez que seu objeto circunscreve-se à prestação alimentícia, devendo eventual direito a pensão por morte ser discutido na via própria.
9.

Recurso reexaminado e julgado prejudicado pela superveniência do falecimento do alimentante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
S. M. A. D. I
. e apelados
C. R. D. I. F.
e
R. A. D. I..

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reexaminados o recurso de Apelação de S. M. A. D. I. em julga-lo prejudicado
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0034588-21.2008.814.0301
APELANTE/APELADA: S. M. A. D. I
ADVOGADA: TALISSA MACIEL MELO - OAB/PA N.° 28.825
ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA N.° 1.395
APELANTE/APELADO: C. R. D. I. F.
APELANTE/APELADO: R. A. D. I.
ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA N.° 15.313
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO
interposto por
S. M. A. D. I.
em face de
C. R. D. I.
sucedido por
C. R. D. I. F
. e
R. A. D. I.,
nos autos de Ação de Separação Judicial.

C. R. D. I ajuizou em face de S. M. A. D. I. ação de Separação Judicial (fls. 03-05) a qual fora julgada procedente pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Capital para: 1. Decretar o Divórcio entre as partes; 2. Excluir a verba alimentar e a inclusão de plano de saúde diante da ausência de reconvenção; 3. Homologar a partilha de bens, conforme acordo entre as partes; 4. Manter o nome de casada da requerida; 5. Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (fls. 136-147).

S.M. A. D. I. interpôs Embargos de Declaração (fls. 149-159), os quais foram rejeitados (fls.160-161).

Irresignada, S. M. A. D. I. interpôs recurso de Apelação (fls. 162-179) ao qual C. R. D. I. apresentou contrarrazões (fls. 190-199).

Por sua vez, C. R. D. I. também impugnou a sentença por meio de Apelação (fls. 200-204), ao qual a requerida opôs contrarrazões (fls. 208-214).

Distribuído, coube a relatoria do feito à então Juíza-Convocada Elena Farag (fls. 215), tendo a Vice-Presidência determinado redistribuição nos termos da Portaria n.° 4.701/2010 (fls. 217).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 218).

Instada a se manifestar (fls. 219), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a existência de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (fls. 221-223).

O feito foi relatado (fls. 225-226) e levado a julgamento perante a 4ª Câmara Cível Isolada (fls. 231-236), que, após Voto-Vista do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (fls. 237-238) convergente ao voto condutor, deu parcial provimento à Apelação manejada por S. M. A. D. I. tão somente para ratificar os benefícios da Justiça gratuita e suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, além de negar provimento ao interposto por C. R. D. I., mantendo as demais disposições da sentença atacada (fls. 231-236), nos termos do Acórdão n.° 108.491 (fls. 245-246).

S. M. A. D. I. opôs Embargos de Declaração (fls. 250-259), os quais foram improvidos com a correção de erro material com a substituição do termo ¿ano¿ por ¿nome¿ no bojo do Acórdão impugnado (Acórdão n.° 113.519, fls. 271-272).

S. M. A. D. I. interpôs Recurso Especial (fls. 274-288), o qual, após contrarrazões (fls. 308-312), foi conhecido e provido (fls. 331-332) com a cassação dos Acórdãos proferidos em sede de Apelação e Embargos de Declaração (fls. 289-307 e 329-335), com a determinação de retorno dos autos a este Tribunal para apreciação das alegações suscitadas pela recorrente eM seu recurso de Apelação, atinentes ao pedido de fixação de verba alimentar, pleiteado por ocasião da contestação à ação de separação judicial convertida em divórcio.

Considerando os termos do REsp 1.425.458/PA, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (fls. 334), o qual deixou de exarar parecer sob o entendimento de inexistência de interesse público primário (fls. 336-337).

Às fls. 338, determinei a remessa dos autos ao Setor de Distribuição para atualização do Órgão Julgador (fls. 338).

S. M. A. D. I. requereu a baixa dos autos ao Juízo de Origem em razão do Óbito de C. R. D. I. para a reinauguração da fase instrutória do feito e habilitação dos sucessores deste (fls. 339-347).

O Setor de Distribuição procedeu à redistribuição do feito à 2ª Turma de Direito Privado (fls. 348).

Considerando a informação acerca do falecimento do apelado C. R. D. I. determinei a habilitação de seus sucessores nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil ou do espólio, além de reservar-me à apreciação dos demais pleitos da petição de fls. 339-347 à manifestação dos habilitados (fls. 350).

C. R. D. I. F. e R. A. D. I. requereram: 1. A sua habilitação; 2. O cumprimento do REsp 1.425.458/PA; 3. A conversão do pedido de verba alimentar em declaração de Dependência Econômica com o escopo de habilitação da apelante como dependente junto à Previdência Social e ao Postalis, com a imediata expedição de ofícios para o recebimento de Pensão; 4. Prioridade Processual, com fundamento no Estatuto do Idoso; 5. A Citação do Senhor W. L. S., filho do de cujus, se assim fosse o entendimento (fls. 352-354).

S. M. A. D. I. requereu a citação dos sucessores do falecido (fls. 370-371) e a habilitação de novos patronos (fls. 372-375).

Às fls. 376: 1. Determinei a habilitação dos Senhores C. R. D. I. F. e R. A. D. I; 2. Deferi a prioridade processual à apelante; 3. Indeferi o pedido de imediata habilitação da recorrente junto ao INSS e ao Postalis; 4. Determinei a citação do Senhor W. L. S. N. e 5. Deferi intimações em nome da advogada substabelecida às fls. 374.

C. R. D. I. F. e R. A. D. I. interpuseram Embargos de Declaração (fls. 378-383).

S. M. A. D. I. apresentou contrarrazões (fls. 386-388) e aditamento às contrarrazões (fls. 389-394).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação dos Embargantes (fls. 395), os quais apresentaram Petição às fls. 396-397.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos parcialmente com a correção de erro material na indicação da apelante e para tornar sem efeito o item que determinava a citação do Senhor W. L. S. N. (fls. 398-399), tendo o prazo recursal decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 400.

É o Relatório que fora encaminhado à UPJ, para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §6°, II do Código de Processo Civil.
VOTO
PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos n.° 108.491 (fls. 245-246 - Apelação) e n.° 113.519 (fls. 271 - Embargos de Declaração) que o presente julgamento tem seu fundamento nos arts. 12, §6°, II e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam preferência no julgamento perante a Turma,
in verbis
:
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

(Vigência)
(...)
§ 6
o
Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1
o
ou, conforme o caso, no § 3
o
, o processo que:
(...)
II - se enquadrar na hipótese do
art. 1.040, inciso II
.
(...)
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.
MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a necessidade de Reanálise da matéria atinente ao pedido de alimentos, face a alegação de dependência financeira da apelante S. M. A. D. I. em relação ao falecido C. R. D. I., à vista da determinação oriunda daquela Corte Superior no REsp 1.425.458/PA, cujo dispositivo transcrevo (fls. 332):
Desta feita, merece reforma o acórdão recorrido.
Do exposto, com fulcro no art. 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial a fim de: a) cassar os acórdãos proferidos em sede de apelação e de embargos de declaração (fls. 289/307 e 329/335, e-STJ); b)
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie as alegações suscitadas pela recorrente em seu recurso de apelação, atinentes ao pedido de fixação de verba alimentar, pleiteado por ocasião da contestação à ação de separação judicial convertida em divórcio
.
(Grifo nosso)

À guisa de esclarecimento, destaco que tanto a sentença, quanto os Acórdãos exarados pela então 4ª Câmara Cível Isolada firmaram entendimento pela impossibilidade de formulação de pedido de alimentos em sede de contestação, sendo, portanto, necessária à análise da referida questão o revolvimento da instrução probatória:

Cumpre-me, inicialmente, destacar que o feito teve seu início com o ajuizamento de Ação de Separação pelo Senhor C. R. D. I. em que este pleiteou: 1. A decretação da separação judicial; e 2. Que a ré voltasse a assinar seu nome de solteira, com a expedição de ofícios para as devidas averbações (fls. 03-05), tendo informado que as partes casadas desde 20 de dezembro de 1978 sob o Regime da Comunhão Universal de Bens, havendo a ruptura da Relação Conjugação em agosto de 2008.

Por sua vez, em sua Contestação (fls. 31-39), a Senhora S. M. A. D. I. assentiu com a dissolução da sociedade conjugal, requerendo, outrossim, a partilha dos bens comuns, pensão alimentícia no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), reajustável anualmente pelo INPC, manutenção no Plano de Saúde sob dependência do autor e a permanência do nome de casada.

Em Réplica (fls. 83-86), o então autor refutou o pedido de fixação de alimentos, aduzindo que a requerida possuía ocupação, estando desempregada temporariamente, bem como que os filhos em comum não seriam destes dependentes, além de refutar a manutenção do nome de casada da recorrente.

Em Audiência Preliminar (fls. 96), o autor formulou proposta de alimentos no valor de 01 (um) salário mínimo, acrescido de seu vale-alimentação, a qual fora rejeitada pela requerida que consignou o repasse mensal, nos 07 (sete) anos anteriores do referido ato.

Na Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 100), o autor afirmou que repassava a integralidade de seu vale-alimentação à requerida e que depositava quantias variáveis entre R$ 2.000,00 (dois mil) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de seus filhos maiores que se encontravam desempregados, à época, e que, enquanto permaneceu no lar conjugal, ou seja: agosto/2008, pagava todas as contas, com a ressalva de que a demandada, quando ouvida, afirmou que deixou de exercer atividade laborativa formal, passando a ser autônoma, sem, entretanto, haver nos autos a comprovação acerca da renda desta.

Quanto ao autor restou demonstrado que era funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, auferindo renda líquida em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (fls. 107-108) em outubro de 2009.

Seguindo tramitação, foram apresentadas Alegações Finais (fls. 112-114 e 115-122), parecer do Ministério Público (fls. 128135), sobrevindo a sentença.

Como se vê, ao longo da instrução processual restou consignado o suporte financeiro prestado pelo de cujus em favor da recorrente, tendo inclusive o membro do Ministério Público manifestado parecer favorável aos alimentos então pleiteados:
¿As possibilidades alimentares do requerente estão categoricamente demonstradas com a cópia de seu contracheque, de outubro de 2009, em que figuram como valores brutos R$ 14.572,63 e líquidos os valores correspondentes a R$ 7.493,16.
Em nossas contas, os valores líquidos, com exclusão do imposto de renda, INSS e diárias chegariam a R$ 11.653,93.
As provas dos autos demonstram que a requerida trabalha e tem renda média em torno de mil reais, como a proprietária de veículo próprio (sic). Tanto mais, não declinou necessidades comprovadas, suficientes para albergar o elevado valor pleiteado de R$ 6.000,00 ou, como falou em alegações, a 50% dos rendimentos do requerente.
Por outro lado, as informantes, ouvidas em audiência, sustentaram as alegações da requerida, no sentido de que, mesmo após a separação o requerente continuou a ajudar no sustento da família, muito embora diga que só a ajudava a seus filhos.
Essa situação de dependência pode ser mais clarificada quando o requerente admite que a requerida continua como sua dependente no plano de saúde da empresa e que a mesma continua a fazer uso do vale-alimentação, com valores entre R$ 525,00, segundo o requerente, ou R$ 828,00, segundo a requerida.
Lembramos que o próprio requerente admitiu, por ocasião da audiência preliminar, a possibilidade de pensionamento em um salário mínimo.
Desse modo, entendemos pertinente a fixação de pensão alimentícia em favor da requerente no valor correspondente a dois salários mínimos ou, ainda melhor, o mesmo valor R$ 930,00 reajustados de acordo com os índices de reajustes salariais do requerente e mais a sua manutenção no plano de saúde.

Ocorre que, no caso vertente, conforme acima assentado
,
fora elevado à julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, havendo a superveniência do Óbito do autor em 01/08/2016 (fls. 357), a qual fora informada nos autos em 24/07/2019 pelos sucessores, o que faz erigir a extinção do dever alimentar, porquanto personalíssimo
.

Dispõe o artigo 1.700 do Código Civil o seguinte:
Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694.

O artigo 1.694 do mesmo Diploma legal estatui que:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

O entendimento desta regra deve ser interpretado à luz da solidariedade familiar, o que corrobora o entendimento de que a obrigação alimentar entre ex cônjuges ou companheiros se extingue com a morte do alimentante, ficando o espólio obrigado a quitar apenas as verbas alimentares que porventura estiverem em atraso, repita-se.

Conforme as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a continuidade do pagamento da pensão alimentícia do espólio para o herdeiro/alimentando perdura enquanto tramitar o processo de inventário, ou seja, trata-se de um entendimento excepcional à norma do Código Civil, já que a obrigação estaria extinta com o óbito do alimentante, o que, entretanto, não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO ALIMENTANTE. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. INOVAÇÃO RECURSAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1.
Diante do caráter personalíssimo da obrigação alimentícia de ex-cônjuge, o dever de prestar alimentos pelos herdeiros do falecido depende de prévia constituição da obrigação, o que não se verifica quando a sentença apelada julgou procedente a ação de exoneração. 2. O pedido de conversão da pensão alimentícia em pensão por morte, em fase recursal, configura inovação que não pode ser apreciada pelo Tribunal. 2.1. Ademais, uma vez que o falecido era servidor aposentado de órgão da Administração Federal, a competência para apreciar eventual pedido de pensão por morte é da justiça federal
. 3. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.
(TJ-DF 20170310008057 - Segredo de Justiça 0000794-50.2017.8.07.0003, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2019 . Pág.: 217/226)

Assim, conforme exposto acima, a obrigação alimentar se extingue com o óbito do alimentante/devedor da pensão alimentícia, porquanto tratar-se de uma obrigação personalíssima e intransmissível.

O Informativo de Jurisprudência n.º 0555 do STJ - Segunda Seção - trouxe o tema aqui exposto, cujo julgado adveio do Recurso Especial n.º 1.354.693-SP:
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AO ESPÓLIO.
1. Observado que os alimentos pagos pelo de cujus à recorrida, ex-companheira, decorrem de acordo celebrado no momento do encerramento da união estável, a referida obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada. Por maioria. (Recurso especial provido. (REsp. 1354693/SP RECURSO ESPECIAL 2012/0232164-8 - Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 20/02/2015 RSTJ vol. 236 p. 338)

Importante destacar o voto-vista da Ministra Nancy Andrighi neste julgado acima mencionado:
(...)
13. Assim, admite-se a transmissão, apenas e tão somente quando o alimentando também seja herdeiro, e ainda assim enquanto perdurar o inventário, já se tratando aqui de uma excepcionalidade, porquanto extinta a obrigação alimentar desde o óbito.
14. A partir de então - no caso de herdeiros - ou a partir do óbito do alimentante - para aqueles que não o sejam -, fica extinto o direito de perceber alimentos com base no art. 1.694 do CC-02, ressaltando-se que os valores não pagos pelo alimentante, podem ser cobrados do espólio.
(...)

Diante disso, percebe-se que o tema é bastante importante para estipular o término da obrigação de pagar alimentos aos ex cônjuges/companheiros quando o alimentante vier a óbito, posto que não se pode perpetuar a recebimento da verba alimentar para além da sua morte, obrigando-se os herdeiros do devedor, mormente porque se estaria dando ensejo ¿à criação de situações teratológicas, como o de viúvas pagando alimentos para ex-companheiros do de cujus, ou verdadeiro digladiar entre alimentandos que também são herdeiros, todos pedindo, reciprocamente, alimentos¿, nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi no voto proferido no acórdão mencionado, com a ressalva de que a apelante tinha ciência, conforme o Termo de Audiência de fls. 102, que o de cujus já convivia com terceira.

Nesse sentido, destaco que a orientação contida no verbete sumular n.° 336 de que ¿A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.¿ depende de ação declaratória, sendo impossível nesse sede - Ação de alimentos que se vê extinta pelo óbito do alimentante - a superveniência de conteúdo declaratório para habilitação da recorrente junto ao INSS e ao Postalis, a qual deverá ser requerida em ação própria junto à Justiça Competente, uma vez atinente ao Direito Previdenciário.

Nesse sentido, vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE EX-COMPANHEIRA COMPROVADA 1.
A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício.
2. Comprovado que se manteve a dependência econômica de ex-companheira antes da data do óbito, que recebia, periodicamente, auxílio financeiro do segurado para sua manutenção e da filha, é devida a pensão por morte. 3. Prova testemunhal robusta, precisa e convincente da manutenção da dependência econômica após a separação e por ocasião do óbito.
(TRF-4 - AC: 50075693320154047100 RS 5007569-33.2015.4.04.7100, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 21/03/2018, SEXTA TURMA)
(Grifos nossos)

Desta feita, considerando a superveniência da extinção do dever de prestar alimentos, o recurso encontra-se prejudicado, uma vez que seu objeto circunscreve-se à prestação alimentícia, devendo eventual direito a pensão por morte ser discutido na via própria
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, reexamino o recurso de Apelação de S. M. A. D. I. e JULGO-O PREJUDICADO pela superveniência do falecimento do alimentante.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de janeiro de 2019.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora

______________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es